Tribunal: TJMT
Processo: 1004157-39.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004157-39.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ DOS SANTOS - CPF: 408.730.139-72 (APELANTE), ANDRE FARIAS GALINSKAS - CPF: 348.491.098-45 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE LANICI - CPF: 090.885.656-35 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), MARCO OTAVIO BOTTINO JUNIOR - CPF: 283.958.528-60 (ADVOGADO), GASTAO MEIRELLES PEREIRA - CPF: 152.061.888-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, diante da suposta contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, cuja validade foi impugnada pelo autor.

2.

O juízo de origem reconheceu a regularidade da contratação com base em documentos apresentados pela instituição financeira, julgando improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira apelada logrou comprovar a autenticidade da contratação impugnada, conforme exigido pelo Tema 1.061 do STJ; (ii) saber se há nulidade da contratação por violação à Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022, diante da divergência entre a localização do autor e o correspondente bancário; (iii) saber se os descontos indevidos autorizam a repetição em dobro dos valores e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, com fundamento na aplicação da teoria da asserção e na responsabilidade solidária dos fornecedores na cadeia de consumo (art. 7º, p.u., do CDC).

5.

A prova da contratação impugnada incumbia à instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ. A mera apresentação de documentos e de assinatura digital não validada nos termos da ICP-Brasil é insuficiente para comprovar a autenticidade.

6.

A contratação foi formalizada por correspondente situado em unidade federativa distinta da residência do autor, em violação ao art. 5º, VIII, da Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022, o que configura indício relevante de fraude.

7.

A ausência de validação da assinatura digital no sistema oficial do ITI reforça a tese de inexistência da contratação, sendo indevido o desconto realizado no benefício previdenciário do autor.

8.

Reconhecida a nulidade do contrato, impõe-se a repetição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, por se tratar de cobrança indevida em desacordo com a boa-fé objetiva.

9.

O desconto indevido sobre verba de natureza alimentar autoriza a compensação por danos morais
in re ipsa
, sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado às peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. O ônus da prova da contratação de cartão de crédito consignado recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ. 2. A ausência de validação da assinatura digital em padrão ICP-Brasil e a contratação realizada por correspondente localizado em unidade federativa diversa da residência do consumidor configuram vícios formais que invalidam a contratação. 3. A restituição em dobro é devida quando comprovada cobrança indevida sem boa-fé. 4. O desconto indevido sobre benefício previdenciário de caráter alimentar configura dano moral
in re ipsa
.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 7º, p.u. e 42, p.u.; CPC, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, EAREsp 600.663/RS; TJ-MT, AC 1032615-37.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02/04/2025; TJ-GO, AC 5103356-76.2023.8.09.0006, j. 28/06/2024; TJ-PR, AC 0005687-76.2019.8.16.0193, Rel. Des. Francisco Gonzaga de Oliveira, j. 24/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
LUIZ DOS SANTOS
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT
, que
julgou improcedente
o pedido contido nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos Morais
,

movida por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Nas razões recursais de ID. 323809351, o Autor alega que há vícios relevantes que comprometem a validade da contratação. Sustenta que os documentos apresentados pela Requerida contêm divergências nos dados cadastrais, como endereço e número de telefone que não lhe pertencem, além de apontar inconsistências na geolocalização registrada e na biometria facial, a qual teria acusado resultado de 0% de assertividade.

Argumenta ainda que a contratação se deu por meio de corresponde bancário situado em unidade federativa diversa daquela em que reside, o que, segundo afirma, violaria os termos da
Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022.
Aduz que, ademais, que impugnou de forma expressa a autenticidade dos documentos apresentados pela instituição financeira, não tendo a parte Requerida se desincumbido do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 429, inc. II, do Código de Processo Civil e em conforme interpretação consolidade no TEMA 1.061 do STJ.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da contratação, determinada a restituição em dobro dos valores descontados e arbitrada indenização pelos danos morais sofridos.

A apelada

apresentou contraminuta, na qual defende a regularidade do contrato celebrado, reiterando que os elementos constantes nos autos seriam suficientes para comprovar a manifestação de vontade e a validade da contratação, pugnando, assim, pela manutenção da sentença.

A parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

A Apelada alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o contrato objeto da demanda teria sido cedido à
Facta INSS CB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.

No entanto, a preliminar não merece acolhimento. Isso porque, tratando-se de relação de consumo, aplica-se o disposto no art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Nesse sentido, ainda que tenha havido cessão do contrato para o fundo de investimento, a instituição financeira originária permanece responsável perante o consumidor pelos atos praticados durante a contratação, especialmente quando se discute justamente a validade da contratação.

Ademais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a aferição da legitimidade
ad causam
se opera
in status assertionis
, ou seja, à luz das afirmações contidas na petição inicial. Se o autor expressamente imputa a Requerida a
responsabilidade pelos fatos narrados
, tem-se por verificada a legitimação passiva, ainda que posteriormente se conclua pela improcedência da pretensão.

Assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como
VOTO
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos Morais
,

movida por
LUIZ DOS SANTOS
,

em face da
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
sob o fundamento de que jamais contratou os serviços ofertados pela instituição financeira, especialmente no que tange ao contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, razão pela qual requereu a declaração de nulidade do negócio jurídico, a cessação dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais

Após a instrução processual, o juiz de primeira instância assim sentenciou o processo:

“(...) A parte requerente pretende que sejam reconhecidos indevidos os descontos efetuados em seu benefício; bem como pede a devolução em dobro do montante descontado e indenização por danos morais, ao argumento de que não teria contratado.

Ao contestar o pedido, o requerido apresentou o contrato que deu ensejo aos descontos (termo de adesão), instruído com cópias de seus documentos pessoais. Além disso, apresentou as faturas e o comprovante de transferência eletrônica em favor da parte requerente.

De início, necessário ressaltar que as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova (art. 373, I, do CPC).

Ao apresentar a contestação, o banco trouxe aos autos o contrato assinado, e, somado ao depósito do valor exato na conta da autora, demonstra a regularidade da contratação.

Observa-se do contrato anexado aos autos, que o processo foi realizado de maneira digital da contratação do empréstimo consignado.

Ademais, não houve impugnação específica da autenticidade da assinatura, tendo o autor somente refutado os documentos juntados no momento da contratação, cujos documentos são evidentemente autênticos, comparados com os documentos pessoais juntados pelo autor na exordial.

A assinatura digital com biometria facial, data, hora e IP do dispositivo constitui prova válida da contratação bancária.

Além do mais, a inexistência de impugnação da titularidade das contas recebedoras e a ausência de devolução dos valores recebidos afastam a alegação de inexistência de relação jurídica.

Na assinatura digital do contrato, a parte autora permitiu que fosse ativada a localização, cuja latitude e longitude foi -15.5838632 -56.1156098, que se localiza na região de residência do autor, autenticação eletrônica, dados pessoais, IP, data e horário. Na sequência, a autora deu o aceite nas condições gerais da proposta do crédito consignado. A parte autora ainda tirou selfie e fotos do seu documento de identificação anexando no processo de formalização.

A tese autoral de que a contratação foi realizada na cidade de Almerada/MG não prospera, pois a localização da contratação conforme latitude e longitude supracitada demonstram que a contratação foi na região de residência no autor, bem como a impugnação da assinatura digital também não prospera, visto que evidenciada a validade da assinatura digital no caso em comento, conforme supracitado.

Na sequência, a autora deu o aceite nas condições gerais da proposta do crédito consignado. A parte autora ainda tirou selfie e fotos do seu documento de identificação anexando no processo de formalização.

Ademais, observa-se que a parte autora recebeu em sua conta bancária os valores decorrentes do empréstimo com desconto em benefício.

Dessa forma, vislumbra-se a regularidade dos descontos do benefício da autora, pois recebeu e utilizou os empréstimos concedidos pela ré, realizados nos exatos valores aqui discutidos.

Em que pese a parte requerida alegar ausência de assinatura, restou evidente o lastro contratual, bastando para tanto, consultar a trilha digital, anexa a presente contestação, em que ficaram registradas todas as etapas da formalização constando a data/hora em que a parte autora compareceu para início da contratação, tirou selfie, validando a assinatura digital, aceitando as condições do crédito.

A assinatura contratual foi feita eletronicamente, com isso concluiu-se a contratação digital.

Assim, o banco requerido apresentou TED demonstrando que a parte autora foi beneficiada com os valores do empréstimo.

Destarte, nenhuma das teses aventadas pela autora na petição inicial merecem ser acolhidas.

Assim, a requerida logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15), impondo-se a improcedência da lide.

Nesse sentido é a orientação da jurisprudência:

(TJ-MT – N.U 1029624-59.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023) (negrito meu)

(TJ-MT 10003674220208110028 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022). (negrito meu)

(N.U 1012820-45.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).

(TJMS, Apelação n. 0800089-76.2016.8.12.0015, Relator: Des. LUIZ TADEU BARBOSA SILVA, 5ª Câmara Cível, j: 20/03/2018, p: 21/03/2018).

Assim, ao contrário do que sugere a parte requerente, a prova da transferência do valor para sua conta bancária é idônea a demonstrar a contratação; competia à parte autora provar que não recebeu os valores, o que poderia fazer mediante juntada de extratos bancários do período. Não o tendo feito, deve ser considerada a força probante do documento anexado pelo réu.

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da autora, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito ou aproveitamento da operação para empréstimo pessoal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC. (...)”.
(ID. 323809350)

Pois bem.

A controvérsia se volta à validade da contratação do cartão de crédito consignado que originou os descontos no benefício previdenciário do Apelante, sendo o ponto central da discussão a análise da autenticidade dos documentos apresentados pela instituição financeira para comprovar a regularidade da contratação, especialmente diante da impugnação específica feita pelo Apelante quanto à autenticidade da assinatura e demais elementos da contratação digital.

De início, é importante destacar que o TEMA 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu que:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”.

No caso em análise, o Apelante impugnou expressamente a autenticidade da assinatura e dos documentos apresentados em ID. 323808930 e subsequentes pela instituição financeira, apontando diversas inconsistências que indicariam a ocorrência de fraude na contratação.

Diante dessa impugnação específica, caberia à Apelada, nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil e do entendimento firmando pelo STJ, o ônus de comprovar a autenticidade dos documentos por meio de perícia ou outros meios de prova legalmente admitidos.

Nesse sentido este Eg. Tribunal de Justiça:

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de pedido administrativo prévio para questionamento judicial de débitos não encontra amparo legal e representa restrição desproporcional ao acesso à Justiça, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

O ônus da prova da contratação do empréstimo recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente em relações de consumo regidas pelo CDC (Súmula 297 do STJ).

A mera apresentação de prints de sistema interno pelo banco não constitui prova suficiente da existência do contrato, por se tratar de documento unilateral, insuficiente para afastar a alegação de fraude.

A ausência de contrato assinado e a inexistência de prova cabal da contratação caracterizam falha na prestação do serviço bancário e justificam a devolução dos valores descontados indevidamente.

O dano moral, em casos de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de caráter alimentar, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento concreto (Súmula 54/STJ).

O arbitramento da indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O pedido de declaração de inexistência de débito indevido não exige prévio requerimento administrativo para acesso ao Poder Judiciário.

O ônus da prova da contratação de empréstimo consignado recai sobre a instituição financeira, não bastando a apresentação de telas sistêmicas internas.

A inexistência de prova válida da contratação do empréstimo consignado caracteriza falha na prestação do serviço bancário, justificando a restituição dos valores descontados.

Prints de tela sistêmica não constituem prova suficiente da contratação de empréstimo consignado.

O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de caráter alimentar configura-se in re ipsa, sendo cabível a indenização. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10326153720238110002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2025)

Ainda nesse sentido:

“(...) .III. RAZÕES DE DECIDIR3. A aplicação da Teoria da Asserção afasta a alegação de ilegitimidade passiva do banco, pois a petição inicial imputa a ele a responsabilidade pelos descontos indevidos. 4. A responsabilidade objetiva do banco decorre da falha na prestação do serviço, pois permitiu que terceiros tivessem acesso aos dados da autora e aplicassem fraude contra ela, caracterizando fortuito interno .
5. O ônus da prova da autenticidade da assinatura no contrato de cartão de crédito consignado cabe ao banco, conforme tese fixada no Tema 1.061 do STJ, e a desistência da prova pericial implica a presunção da falsidade.
6. A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida, pois a conduta do banco configura engano injustificável, conforme entendimento do STJ no EAREsp 600.663/RS.7. O desconto indevido em benefício previdenciário compromete a subsistência do consumidor, justificando a indenização por danos morais, cujo valor deve ser majorado para R$ 10 .000,00, em observância aos fins punitivo e compensatório. IV. DISPOSITIVO8. Recurso da instituição financeira desprovido. 9. Recurso da autora provido para majorar a indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 429, II; CC, arts. 186, 187, 927; Súmula 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846 .649/MA, Tema 1.061; STJ, EAREsp 600.663/RS; STJ, REsp 2.077 .278/SP; STJ, Súmula 479.”

(TJ-PR 00056877620198160193 Colombo, Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 24/03/2025, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2025) Destaquei

Analisando detidamente os autos, verifico que, embora a instituição financeira tenha apresentado documentos que, em tese, comprovariam a contratação (contrato assinado eletronicamente, documentos pessoais do autor, comprovante de transferência do valor contratado), há elementos que colocariam em dúvida a autenticidade dessa contratação e que não foram devidamente esclarecidos.

O Apelante apontou diversas inconsistências nos documentos apresentados pela instituição financeira, como divergências no endereço cadastral, número de telefone diverso do seu e geolocalização incompatível com sua residência. Além disso, destacou que o correspondente bancário responsável pela contratação estaria localizado na cidade de Almerada/MG, a aproximadamente 2.156 IKM de distância de sua residência, o que violaria a Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022, que veda expressamente a contratação de empréstimos consignados entre beneficiários e correspondentes bancários situados em unidades federativas distintas.

De fato, o art. 5º, VIII, da
Instrução Normativa nº 138/2022
estabelece que
“A averbação da contratação de crédito consignado pelo titular do benefício ocorrerá desde que: seja efetivada no Estado (Unidade da Federação - UF) em que o benefício é mantido.”.
Essa norma visa justamente prevenir fraudes na contratação de empréstimos consignados, garantindo que o beneficiário este efetivamente presente no momento da contratação.

No caso em análise, sendo o autor beneficiário residente no Estado de Mato Grosso e o correspondente bancário localizado em Minas Geais, há clara violação à referida norma, o que constitui indício relevante de irregularidade na contratação.

Outro ponto que merece destaque é a alegação do Apelante de que a validação biométrica resultou em
“facematch”
com 0% de assertividade. Esse fato, se confirmado, evidenciaria a ausência de correspondência entre a imagem utilizada na contratação e a base oficial, reforçando a tese de fraude.

Ademais, há, ainda, a afirmação de que as assinaturas eletrônicas constantes nos documentos não possuem validade, pois não foram verificadas com êxito no site do
ITI – Instituto Nacional de Tecnologia e Informação (https://validar.iti.gov.br/),
verificador de conformidade do padrão de assinatura digital ICP-Brasil, em conformidade com a
Resolução CG ICP Brasil nº 182/2021.
Conforme se vê na imagem a seguir:

Vale destacar que, por diligência e em
respeito ao princípio da verdade formal
, este Relator submeteu o documento de ID 323808932 (
Proposta de Adesão
) ao sistema de validação do
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI
(https://validar.iti.gov.br/),
obtendo o mesmo resultado
informado pelo Apelante.

Diante dessas alegações específicas, caberia a instituição financeira demonstrar, de forma inequívoca, a autenticidade dos documentos e a regularidade da contratação, o que não ocorreu de maneira satisfatória.

É certo que a instituição financeira apresentou comprovante de transferência do valor contratado para a conta do Autor. No entanto, esse fato, por si só, não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação, especialmente diante dos diversos indícios de fraude apontados.

No caso em análise, considerando os diversos indícios de irregularidade na contratação apontados pelo autor e não devidamente esclarecidos pela instituição financeira, entendo que não restou comprovada a autenticidade dos documentos apresentados e, consequentemente, a regularidade da contratação.

Assim, em observância ao disposto no Tema 1.061 do STJ e no art. 429, II, do CPC, e considerando que a instituição financeira
não se desincumbiu
satisfatoriamente do ônus de comprovar a autenticidade dos documentos impugnados, deve ser reconhecida a nulidade da contratação.

Reconhecida a nulidade da contratação
, os descontos realizados no benefício previdenciário do Apelante são indevidos, ensejando o
direito à repetição do indébito
.

Quanto à forma de devolução, alinho-me ao entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp n. 676.608/RS
, que assim consignou:
“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida
, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar
conduta contrária à boa-fé objetiva
.”.

Importante ressaltar que a
modulação dos efeitos
determinada pelo STJ no referido julgado se restringe a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a
repetição em dobro
para cobranças posteriores a essa data.

No caso em análise, considerando que os descontos questionados
ocorreram após 30/03/2021
, conforme se verifica do contrato de ID. 323808932, entabulado em 20/10/2022 e demonstrativo de evolução de débito de ID. 323808931, torna-se cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior, principalmente porque se tratou de cobrança indevida e não há boa-fé da instituição financeira.

No que se refere ao
dano moral
, entendo que a situação vivenciada pelo Autor, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando efetivo dano moral indenizável. Isso porque teve descontos indevidos em seu
benefício previdenciário
, que possui natureza alimentar, em razão de contrato que não celebrou, o que certamente lhe causou transtornos significativos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de fraude na contratação de empréstimo consignado, configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. 1. A instituição financeira responde objetivamente por produto ou serviço não solicitado (Súmula 18 TJGO), inclusive pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, consoante Súmula 479 do STJ. 2. No caso, a instituição não logrou comprovar a regularidade ou a efetiva contratação do empréstimo consignado, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, evidenciando ter o contrato sido firmado mediante fraude. Escorreita, assim, a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e declarou a inexistência do vínculo contratual, com a restituição dos valores descontados indevidamente, de forma simples, considerando que não restou demonstrada a má-fé do réu. 3.
Em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, considera que o dano moral é presumido, ou seja, in re ipsa, dispensando-se prova concreta do abalo à honra ou à integridade psíquica do agente.
4. A quantia de R$6.000 (seis mil reais) coaduna-se com a razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a função pedagógica do instituto sem importar enriquecimento sem causa da parte autora. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 51033567620238090006, Relator.: REINALDO ALVES FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2024) Destaquei.

Quanto ao valor da indenização, considerando as circunstâncias do caso, a condição econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado fixá-lo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra suficiente para compensar o dano sofrido pelo autor, sem configurar enriquecimento sem causa, e para desestimular a reiteração da conduta pela instituição financeira.

Assim, rejeito a preliminar e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LUIZ DOS SANTOS
, para:

a)

Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes;

b)

Determinar a cessação definitiva dos descontos no benefício previdenciário do Apelante;

c)

Condenar a instituição financeira
a
restituição em dobro
dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do Apelante, devendo ser corrigido monetariamente desde cada desconto e acrescidos de juros de mora desde a citação, ambos pela taxa pela SELIC, observando-se a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices dos arts. 389, parágrafo único, e 406, ambos do CC (Tema n. 112 do STJ);

d)

Condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00,
corrigidos desde esta data (Súmula n. 362 do STJ) e com juros de mora a contar da
citação
, ambos pela taxa SELIC, aplicando-se o mesmo critério estabelecido no item anterior quanto aos consectários legais após a edição da Lei n. 14.905/2024 (Tema n. 112 do STJ).

Inverto o ônus

sucumbenciais
, condenando a instituição apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025